Tribunal: TJDFT
Processo: 0718888-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718888-72.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA AGRAVADO: MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO, ELIANE ANDRADE AVELLAR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de MAURÍLIO LEMOS DE AVELLAR FILHO e ELIANE ANDRADE AVELLAR: Trata-se de cumprimento de sentença iniciado por ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA em desfavor de MAURÍLIO LEMOS DE AVELLAR FILHO e outra. Solicita a exequente a penhora dos valores provenientes do fundo de previdência complementar recebido pelo primeiro executado. O executado recebe os valores do fundo a título de previdência complementar, mensalmente. Nesse passo os valores recebidos pela previdência complementar configuram verba alimentar, e são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVENTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. NATUREZA DE INVESTIMENTO FINANCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. 2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal. 3. Seria possível, ao menos em tese, a penhora de bens encontrados em fundo de previdência complementar, caso fosse comprovado que se trata de utilização da previdência privada como investimento financeiro, hipótese não verificada no caso vertente. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1335713, 07268744820198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE FUNDO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO ART. 833, INCISO IV/CPC. HIPÓTESE NÃO ENQUADRÁVEL ÀS EXCEÇÕES LEGAIS. A teor do contido no artigo 833, inciso IV, do novo Código de Processo Civil (de 2015), não estão sujeitos à execução e penhora "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal", ressalvadas as hipóteses que a própria lei faz. "De acordo com o art. 833, inc. IV, do CPC, não é possível a penhora de valores depositados em fundo de previdência privada complementar, em razão de sua natureza alimentar." (Acórdão 1268093, 07099225720208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020.) Logo, se determinada a constrição judicial pretendida pela parte agravante recaísse sobre os valores mantidos em fundo previdenciário em nome da parte devedora, essa providência iria de encontro com a proteção legal emprestada pelo novo Código de Processo Civil aos dinheiros de natureza alimentar, especificamente em seu artigo 833, inciso IV, pelo que os bloqueios perquiridos não merecem acolhida em sede recursal. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1310474, 07332987220208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 25/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro a penhora dos valores da previdência complementar. Fica o exequente intimado a indicar bens dos executados passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito. O Agravante sustenta que a jurisprudência vem flexibilizando a regra da impenhorabilidade dos valores oriundos de fundo de previdência complementar quando a hipótese concreta revelar que a sua constrição parcial não prejudicará a subsistência do devedor e de sua família, como é o caso dos autos, porquanto o primeiro Agravado percebe, em média, proventos mensais de R$ 38.014,12 do Senado Federal, do Fundo do Regime Geral de Previdência Social e da Fundação Itaipu-BR de Previdência e Assistência Social. Requer a antecipação de tutela recursal para que “seja determinada a expedição de ofício à Entidade de Previdência Complementar em que depositados os valores (FUNDAÇÃO ITAIPU-BR DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – CNPJ 80.564.578/0001-00), para que as verbas oriundas do fundo de previdência complementar de titularidade do AGRAVADO Maurílio que forem necessárias ao adimplemento do débito sejam depositadas em conta judicial vinculada ao Juízo de origem”. Preparo recolhido (26459779). É o relatório. Decido. A respeito da impenhorabilidade das verbas remuneratórias, dispõe o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Trata-se de dispositivo legal que, malgrado sua aparente rigidez, deve ser interpretado de forma teleológica e sistemática, ou seja, não pode ser aplicado em dissonância com as demais regras e princípios que orientam o ordenamento jurídico pátrio. A impenhorabilidade de que se trata foi instituída sob o influxo do princípio da dignidade humana, no pressuposto de que salários, pensões, proventos e verbas remuneratórias de modo geral são indispensáveis à subsistência do devedor e de sua família. Contudo, a interpretação de tal regra de impenhorabilidade não deve estar adstrita apenas ao princípio fundamental que o inspira, havendo que ser coadjuvada pelo princípio, igualmente de estofo constitucional, da efetividade da jurisdição (CF, artigo 5o, inciso XXXV), notadamente da jurisdição executória. Princípio esse, aliás, que está à base do artigo 797 do Estatuto Processual Civil, segundo o qual: Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. Nessa ordem de ideias, o veto à constrição proclamado no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser considerado absoluto e inexpugnável. Pode e deve ser relativizado, ainda que de maneira tênue, para albergar, de modo juridicamente justo e racional, os interesses conflitantes de exequente e executado. Sendo assim, a penhora de até 30% dos proventos do primeiro Agravado, ao mesmo tempo em que preserva o núcleo da impenhorabilidade e com isso prestigia o princípio da dignidade da pessoa humana, de outro não negligencia a relatividade que advém da incidência do princípio da efetividade da execução. O fato de o § 2o do mesmo artigo 833 autorizar a penhora de valores “excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais” tampouco infirma essa conclusão, tendo em vista que a regra de impenhorabilidade do inciso IV deve ser relativizada em si mesma, isto é, a partir do seu confronto com os demais direitos e interesses que devem ser ponderados pelo juiz, de sorte que independe de exceções dispostas pelo próprio legislador. Ocorre que a Egrégia 4a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem decidido reiteradamente que é inadmissível a penhora, mesmo que parcial, de verba remuneratória, em folha de pagamento ou depositada em conta corrente, consoante ilustram os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PENHORA. PROVENTOS. É inadmissível a penhora de percentual de proventos de aposentadoria, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, com ressalva das exceções expressamente indicadas no § 2o, alheias ao caso. (0707797-19.2020.8.07.0000, 4a T., Des. rel: Fernando Habibe, PJe: 18/5/2021). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, salvo para pagamento de dívida da mesma natureza (CPC/2015 833 IV § 2o). 2. Negou-se provimento ao recurso. (0747540-36.2020.8.07.0000, 4a T., Des. rel.: Sérgio Rocha, 4a T., DJe: 5/5/2021). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. ORDENAMENTO PROCESSUAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A interpretação da norma procedimental leva a entender que o próprio legislador antecipou o juízo de razoabilidade e proporcionalidade, para admitir a penhora tão somente de salários superiores a 50 salários mínimos, o que não seria o caso dos autos. 2. Os proventos de aposentadoria, assim como os salários, possuem natureza de contraprestação pelo trabalho e destinam-se à subsistência daqueles que os recebem, daí a justificar-se a proteção legal por meio da impenhorabilidade (art. 833, IV, do Código de Processo Civil). 3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (0717773-50.2020.8.07.0000, 4a T., Des. rel.: Luís Gustavo B. DE Oliveira, DJe: 26/5/2021). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA MENSAL DE TRINTA POR CENTO (30%) DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ QUE NÃO SE TIPIFICA COMO PRECEDENTE VINCULANTE. JURISPRUDÊNCIA DA TURMA. 1. Nos termos do art. art. 833, inciso IV, do CPC, os proventos de aposentadoria, mesmo dentro do limite de trinta por cento (30%), são absolutamente impenhoráveis, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia e as verbas vencimentais que excedam o valor correspondente a cinquenta (50) salários mínimos, conforme disposto no § 2o do mesmo dispositivo legal. 2. O julgado do colendo STJ citado pelo recorrente, que abona a tese desenvolvida no recurso, pela possibilidade de penhora parcial dos proventos de aposentadoria, não é vinculante em relação a este egrégio Tribunal de Justiça, porque não consta do rol do art. 927, do CPC, cabendo destacar que a 4a Turma Cível tem jurisprudência consolidada em sentido contrário à pretensão recursal. 3. A obrigação de uniformização da jurisprudência, estabelecida pelo art. 926, do CPC, impõe aos Tribunais de Justiça não apenas o respeito aos precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores - o que não se verifica na espécie, já que não se tem, a rigor, um "precedente vinculante", mas simples julgado isolado acerca de determinado tema -, como também o respeito à sua própria jurisprudência. 4. Recurso não provido. (0720138-14.2019.8.07.0000, 4a T., Des. rel.: Arnoldo Camanho, DJe: 30/11/2020). Ante, pois, a sedimentação da jurisprudência nesse sentido, conquanto minha convicção pessoal sobre o assunto seja em sentido diverso, em respeito aos princípios da colegialidade, da isonomia e da segurança jurídica julgo conveniente ajustar o meu entendimento ao norte jurisprudencial firmado nesta 4a Turma Cível, mesmo porque o artigo 926 do Código de Processo Civil adota como vetor hermenêutico a estabilidade, integridade e coerência jurisprudencial. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator